Tribunal: TJDFT
Processo: 0724101-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724101-54.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711629-97.2024.8.07.0007 AGRAVANTE: M. A. V. F. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora